Tribunal: CARF
Processo: 10930.902845/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.902845/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.888 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
EXPOARA - PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES ARAPONGAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
NÃO
CONHECIMENTO.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário que não impugna
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/SDR.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório que
não reconheceu o crédito de saldo negativo de CSLL, nos seguintes termos (fl. 10):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.902845/2010-74
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.888 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.902845/2010-74

O contribuinte, em síntese, alega que (fls. 15/18):
a) Fazendo a análise da PER/DCOMP, apresentada em 30/05/2008, foi
constatado que, por erro de preenchimento da referida declaração, não foram
informados todos os recolhimentos e compensações efetuadas no ano de 2007, cuja
soma perfaz o total de R$ 107.307,14 (cento e sete mil, trezentos e sete reais e
quatorze centavos);
b) somente foi informado o valor de R$ 17.615,37 (dezessete mil, seiscentos e
quinze reais e trinta e sete centavos), equivocadamente acreditando que seria o correto
informar somente o valor compensado na declaração, desta forma resultou distorções
nos confrontos entre a DIPJ2008 e a PER/DCOMP (anexos razão contábil das contas
que demonstra o saldo, ficha 16 da DIPJ2008);
c) comparando o valor recolhido por estimativa e o valor devido na apuração
do exercício de 2007, encontra-se o valor de RS 26.264,98 (vinte e seis mil, duzentos
e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos) como saldo negativo de CSLL;
d) vale ressaltar que no ano de 2007, mais precisamente na competência
03/2007 equivocadamente o valor apurado de CSLL por estimativa mensal foi pago
em quotas no dias 30/04, 31/05 e 29/06/2007 (DARFs anexos), não permitida para as
empresas optantes pelo lucro real anual, que era o caso da empresa, onde a RFB fez as
devidas apropriações dos encargos, restando uma diferença a pagar de R$ 6.833,08
(seis mil, oitocentos e trinta e três reais e oito centavos) sendo compensado no dia
31/03/2008, sendo compensando em 31/03/2008, através da PERD/COMP
33964.61503.310308.1.3.04-8002.
Com base nessas alegações, o sujeito passivo solicita a revisão do Despacho
Decisório.
O sujeito passivo apresenta, ainda, pedido de revisão em relação a Termo de
Intimação (fls. 45/46) referente a irregularidades no preenchimento da PER/DCOMP
39162.84271.240409.1.3.03-0020, transmitida em 24/04/2009, onde deveria ser
informado como crédito na declaração o valor de R$ 33.996,27 (trinta e três mil,
novecentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos) referente a CSLL apurada
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.888 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.902845/2010-74

com base em balancete de suspensão/redução da competência 04/2008 (razão contábil
e ficha 16 da DIPJ 2009 anexas), sendo pago/compensado da seguinte forma:
a) R$ 18.402,78 (dezoito mil, quatrocentos e dois reais e setenta e oito
centavos), através do saldo negativo da CSLL no exercício de 2007;
b) R$ 2.344,61 (dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um
centavos), através de CSLL retida na fonte;
c) R$ 13.248,88 (treze mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito
centavos), através de pagamento de DARF em 30/05/2008 (anexo).
Ao término do exercício do ano de 2008, foi apurado o valor devido da CSLL
de R$ 12.317,01 (doze mil, trezentos e dezessete reais e um centavo), razão contábil e
ficha 16 da DIPJ 2009, onde foi apurado um saldo negativo da CSLL de R$ 21.679,26
(vinte e um mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos).
Desta forma, na apuração do PIS referente a competência 03/2009 foi
compensado o valor de R$ 22.520,42 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte reais e
quarenta e dois centavos), da seguinte forma:
a)
R$ 13.248,88 (treze mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito
centavos), através de pagamento de DARF em 30/05/2008 (anexo);
b) R$ 8.430,38 (oito mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e oito centavos),
proveniente do saldo negativo da CSLL do exercício de 2007 (razão contábil anexo);
c) R$ 841,16 (oitocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos),
proveniente da atualização pela Selic acumulada (razão contábil anexo).
Diante do equivoco cometido de não informar na PER/DCOMP o total dos
valores pagos e/ou compensados desde o período de 01/01/2007 até 31/12/2008, onde
gerou irregularidades na declaração de compensação objeto deste termo de intimação,
como o crédito inicial consta neste processo para análise, optou-se por incluir neste
processo e não fazer a retificação da PER/DCOMP, pois, sem deferir o processo
inicial não há crédito a ser compensado, onde irá gerar nova inconsistência.
Caso se considere melhor fazer de outra forma a correção das irregularidades do
citado Termo de Intimação, pede orientação dos procedimentos necessários.
Reconhece que foram cometidos erros de preenchimento nas declarações,
gerando transtorno, pede compreensão e afirma que a empresa é cumpridora de suas
obrigações tributárias, mas erros acontecem e fazem parte do ser humano.
(...)
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SDR,
conforme acórdão n. 15-45.283, de 18 de outubro de 2018 (e-fl. 89).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 32), no qual,
essencialmente, solicita o fornecimento pela RFB do “conta corrente” da empresa relativo aos
impostos que constituem a base do processo em questão para apuração do real saldo a
compensar.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.888 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.902845/2010-74

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, entretanto, não atende a todos
os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual não merece ser conhecido. Explico.
A instância a quo julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo o direito creditório em favor do postulante no valor de R$ 10.150,27, referente a
saldo negativo de CSLL.
O Recorrente não contesta os fundamentos expressos no acórdão de Manifestação
de Inconformidade, limitando-se a solicitar o fornecimento do “conta corrente” da empresa
relativo aos impostos que constituem a base do processo em questão para apuração do real saldo
a compensar.
As razões recursais devem guardar correspondência com o conteúdo do acórdão
recorrido e exprimir, de forma clara e objetiva, os fundamentos pelos quais o recorrente visa
reformá-lo.
Dessarte, o Recurso Voluntário que não ataca, especificamente, os fundamentos
da decisão recorrida não merece conhecimento, devido ao óbice da preclusão, a teor do disposto
no artigo art.16, III e 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - (...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)
A propósito, cito o seguinte precedente deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.888 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.902845/2010-74

O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância
dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A
ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir
da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
(AC RV 2202005.055, Rel. Leonam Rocha de Medeiros, 2a Câmara/2a Turma
Ordinária/ 2a Seção de Julgamento, julgado em 14 de março de 2019.)
Dada a ausência de argumento capaz de infirmar a decisão agravada, decido não
conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital